Tribunal: CARF
Processo: 10580.900205/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900205/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.968 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SOLL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
APRESENTAÇÃO DE PROVA EM MOMENTO POSTERIOR AO DA
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA NO PROCEDIMENTO.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior ao da
instauração da fase litigiosa no procedimento é possível desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
É possível reconhecer da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp
com base no conjunto probatório e informações constantes nos autos com a
finalidade de confrontar a motivação dos atos administrativos em que a
compensação dos débitos não foi homologada, porque não foi comprovado o
erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, pela apresentação da documentação contábil-fiscal,
bem como para aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900205/2011-28
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900205/2011-28

reconhecimento da possibilidade da formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-79.902, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
ratificando o Despacho Decisório que não homologou a compensação em litígio.
Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, até o momento, transcrevo-o abaixo:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 09251.68256.181206.1.3.04-0727,
transmitida eletronicamente em 18/12/2006, com base em suposto crédito de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL - BALANÇO
TRIMESTRAL, oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as
seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 78.808,39.
Em 14/02/2011 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de IRPJ - PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL, período de
apuração 31/08/2004. Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado conforme DCTF
retificadora apresentada para o período.
Esclarece que a DCTF original do 3o Trimestre de 2004 foi enviada de forma
equivocada, gerando pagamentos indevidos a maior, motivo pelo qual as informações
foram retificadas na nova Declaração apresentada.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900205/2011-28

Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito
do seu pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de
determinar a homologação da compensação efetuada pela empresa.
Por sua vez, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não
reconheceu o direito creditório, sob o argumento de que não teria ficado comprovado nos autos a
existência de direito creditório líquido e certo da Recorrente contra a Fazenda Pública passível de
compensação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, reiterando, em síntese, os argumentos delineados na Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos:
OS FATOS
A Recorrente, no ano-calendário de 2004, apurou o imposto de renda da pessoa jurídica
pelo lucro real, adotando a regra geral da trimestralidade.
Quando da determinação do valor do imposto, no segundo trimestre, por erro, apurou,
declarou e pagou o imposto no montante de R$ 236.401,19, dividido em três cotas de
R$ 78.800,40. Entretanto, o valor correto era de R$ 66.835,03 em cotas de R$
22.278,34.
Verificado o erro, retificou a DIPJ e a DCTF e, em fevereiro de 2007 declarou no
PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de pagamento a maior ou indevido e
pediu homologação da compensação com débitos fiscais dentro do prazo quinquenal,
conforme art. 168 do CTN.
A Delegacia da Receita Federal competente, após análise do pleito, emitiu Despacho
Decisório em fevereiro de 2011 e decidiu pela não homologação da compensação por
inexistência de direito creditório, uma vez que o valor constante do Darf em referência
era de igual valor ao do débito fiscal informado na DCTF.
Diante desses fatos, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, para que
fosse levado em consideração as declarações retificadas.
A Delegacia de Julgamento, por sua vez, considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade alegando insuficiência de documentos hábeis e idôneos para comprovar
a existência dos créditos pleiteados para compensar. E assim descreve:
"Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou aos autos seus registros
contábeis e fiscais...”
Enfim, a lide, agora, reside no tipo de prova documental para comprovar o crédito
originário de pagamento a maior, tendo em vista que o fisco considerou como prova
insuficiente a DIPJ retificadora, mesmo apresentada antes do PER/DCOMP.
Assim, para sanear o processo, a Recorrente, além da DIPJ apresentada, traz
outros documentos que sustentam o pleito, a saber: Demonstrativo do Lucro Real e
Demonstração do Resultado transcrito no Livro Diário, correspondente ao
trimestre In casu, bem como, os Termos de Abertura e Encerramento do Livro
Diário contemporaneamente registrado na Junta Comercial. (Grifou-se)
O DIREITO
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900205/2011-28

O direito a restituição de imposto pago a maior ou indevidamente é preceito da lei, art.
165 do CTN:
"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4g do artigo 162, nos seguintes casos: I -
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;"
O prazo para pedir a restituição, também está previsto no CTN:
"Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I- nas hipóteses dos incisos 1 e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II- na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
A regulamentação dos artigos citados do CTN está descrita nos artigos 73 e 74 da Lei ns
9.430, de 1996.
As normas que tratam da matéria não elencam documento obrigatório que seja prova
suficiente da existência de direito de crédito decorrente de pagamento a maior ou
indevido, na hipótese de lide, depende do caso concreto.
No caso vertente, o Julgador considerou insuficiente a apresentação da DIPJ, e não fez
uso da prerrogativa para sanear, conforme determinado no PAF:
"Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art 28, in fine.
(...)
Art. 29. Na apreciação da prova a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A intelecção dos enunciados é de celeridade na solução da lide, desse modo, o Julgador
ao considerar a DIPJ como prova insuficiente para sua convicção, deveria, então,
requerer em diligências a produção de provas ou mera confirmação dos créditos.
Por relevante, cabe observar que o Julgador não nega existir direito de crédito, afirma
apenas que não foi "demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte",
contudo não pede diligência como determina a Lei.
Neste contexto é que a Recorrente apresenta como prova da existência do crédito
originado no pagamento a maior ou indevido, documentação contábil-fiscal que também
comprova a existência do crédito, conforme se constata no Demonstrativo do Lucro
Real e Demonstração do Resultado transcrita no Livro Diário, correspondente ao
trimestre in casu, bem assim, os Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário
contemporaneamente registrado na Junta Comercial, tudo na forma como sugere o
Julgador de Primeira Instância.
DO PEDIDO
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900205/2011-28

Face ao exposto, requer a Recorrente que E. Conselho reconheça o direito creditório e
determine os procedimentos necessários para a homologação da compensação dos
débitos fiscais apresentados na PER/DCOMP in casu.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Conforme já relatado, a Recorrente pleiteia reconhecimento de pretenso crédito
informado em PER/DCOMP decorrente de pagamento indevido ou a maior, no valor do
principal de R$ 78.808,39.
A DRF não homologou a compensação e foi Despacho Decisório Eletrônico
fundamentado na inexistência de crédito. Em seguida, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade alegando que o crédito pleiteado é proveniente de pagamento a maior de IRPJ -
PJ NÃO OBRIGADAS AO LUCRO REAL, período de apuração 31/08/2004.
Enfatizou, ainda, que teria direito ao crédito pleiteado conforme DCTF
retificadora apresentada para o período e esclareceu que a DCTF original do 3o Trimestre de
2004 foi enviada de forma equivocada, gerando pagamentos indevidos a maior, motivo pelo qual
as informações foram retificadas na nova Declaração carreada aos autos por ocasião da
manifestação de inconformidade.
Desta forma, em síntese, a Recorrente alega que teria pago valor maior do que o
efetivamente apurado no período em análise e que teria se equivocado nas informações
declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou retificadora.
Todavia, a DRJ julgou improcedente a referida manifestação de inconformidade,
fundamentado a decisão no fato de que o crédito que a Recorrente alega possuir seria decorrente
de apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais. E, nesses casos, caberia à Recorrente o ônus de comprovar
documentalmente a origem do direito creditório pleiteado, o que não foi feito nos presentes
autos.
Ante os fatos narrados, restou consignado no acórdão de piso que a Recorrente,
para a comprovação das alegações aduzidas na fase litigiosa do procedimento, deveria ter
procedido à juntada de prova inequívoca hábil e idônea devidamente conjugada com a
escrituração contábil e demonstrações financeiras, in verbis:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900205/2011-28

A entrega das referidas declarações retificadoras, por si só, não tem o condão de
comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado
pela contribuinte em sua Declaração de Compensação.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada
instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões,
consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF,
esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Assim, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente apresentou, nesta fase
recursal, o Demonstrativo do Lucro Real e Demonstração do Resultado transcrito no Livro
Diário, correspondente ao trimestre em disussão, bem como, os Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Diário contemporaneamente registrado na Junta Comercial, para
comprovação do seu direito creditório pleiteado.
É importante observar, nesta toada, que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Nestes termos, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal, conforme
determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. Assim, em que pese ter a
Recorrente juntado os documentos apenas em grau de recurso, em obediência à verdade material
que deve pautar os processos administrativos, da formalidade moderada e na permissão
concedida pelo art. 38 da Lei 9.784/99, o contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos
indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900205/2011-28

Portanto, a apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do CTN e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235/72).
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade material
sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm proferido inúmeras
decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas documentais após o manejo
da impugnação, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72. A exemplo cita-
se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Outrossim, sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos
confessados, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão
de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros,
observados os demais requisitos normativos.
Ademais, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF não
impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros meios, bem
como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original,
ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, que
assim determina:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900205/2011-28

homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)
Em suma, no caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez
juntados aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de documentos contábeis, para
comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como
óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado,
São, pois admitidas as retificações da DCTF em sede de processo de análise de
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em ambas as
declarações sejam convergentes com os dados do PER/DComp e estejam amparadas por
documentos comprobatórios, como procedeu a Recorrente.
Por essa razão, entendo não ter havido a preclusão para a juntada de provas nesse
caso específico e, para evitar prejuízo à defesa ou evitar supressão de instância de julgamento,
haja vista que as questões trazidas no recurso voluntário não foram enfrentadas nas instâncias
anteriores, deve o processo retornar à DRF para que seja possível analisar as declarações da
Recorrente quanto à demonstração da liquidez e certeza do crédito, através da análise dos
documentos juntados nesta oportunidade.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.968 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900205/2011-28

Desta forma, em face da apresentação pela Recorrente da necessária
documentação contábil em sede recursal, bem como do direito superveniente contido no Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, cabe reexaminar, em preliminar, a
improcedência da manifestação de inconformidade, inclusive, com fulcro no Parecer Normativo
Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp por falta de comprovação do erro material, uma vez que se destina a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos e ainda se refira a direito superveniente, impõe o
retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja
analisado o início de prova relativo ao conjunto probatório produzido no recurso voluntário
referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em
conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, pela
apresentação da documentação contábil-fiscal, bem como para aplicação do Parecer Normativo
Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, e reconhecimento da possibilidade da formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos a DRF de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/Dcomp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital